Tribunal: STF
Processo: Rcl 41490
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA. REGIME DE MONOPÓLIO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. INDENIZAÇÃO. AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 275 E 387. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. REGIME DE PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE.
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A contra decisão proferida pela 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região nos autos do Processo 0020515-52.2009.4.01.3500, por alegada ofensa ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 387 e 275 e da Ação Direta de Inconstitucionalidade 2332. 
    Eis o teor da decisão ora reclamada, in verbis:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIA9A0 POR UTILIDADE PUBLICA. VALEC. FERROVIA NORTE/SUL. JUSTA INDENIZACAO. PREVALENCIA DO LAUDO JUDICIAL. JUROS MORATORIOS. JUROS COMPENSATORIOS. PARCIAL PROCEDENCIA. 
    1. Na desapropriação, o principio básico que deve nortear o juiz na fixação da indenização e o alcance do justo preço do bem expropriado, corolário do direito de propriedade (art. 5°, inciso XXIV). 
    2. Havendo laudo oficial que esclarece sobre o valor da área desapropriada, aplicando as normas técnicas pertinentes, não ha que falar em nulidade decorrente do indeferimento da prove complementar requerida pelos expropriados, mesmo porque o juiz, como destinatário das proves, pode indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias com base no livre convencimento motivado (STJ, AINTARESP 230971 2012.01.94481-6, GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, DJE data 02/08/2019). 
    3. A jurisprudência tem legitimado os valores obtidos pelo vistor oficial, quando realizado com base em metodologia normalmente aceita e por entender que os trabalhos do perito gozam da presunção de legitimidade, em razão de encontrar-se equidistante dos interesses das partes. Precedentes desta Corte. 
    4. A expropriante e uma empresa publica. sob a forma de sociedade por ações, vinculada ao Ministério da Infraestrutura, exploradora de atividade econômica, sem exclusividade. Portanto, não se equipara a Fazenda Publica e nem goza dos privilégios próprios dos entes da Administração 
    5. Os juros morat6rios se destinam a recompor a perda decorrente do atraso no efetivo pagamento da indenização fixada na decisão de mérito, sendo devidos a razão de 6% ao ano, contados do transito em julgado da sentença (Súmula 70, do STJ).” 
    Discorre a reclamante que ajuizou, na origem, Ação de Desapropriação por Utilidade Pública, realizando depósito prévio a título de justa indenização pela aquisição da área desapropriada. 
    Noticia que o juízo de primeiro grau acolheu o laudo pericial para a a fixação do valor da indenização, deixando de aplicar à reclamante o regime de precatórios e fixando, ainda, juros compensatórios de 12% ao ano. Relata que a 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região deu parcial provimento à apelação da Valec, para fixar os juros compensatórios em 6% ao ano, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento da ADI 2.332.
    Sustenta, nesse sentido, que o pagamento da diferença entre o valor depositado previamente e o fixado pelo laudo pericial deve ser realizado através de precatório, sob pena de violação ao que decidido por esta Corte no julgamento das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 387 e 275. 
    Argumenta, ainda, que a decisão reclamada viola a ADI 2.332, que teria estabelecido a incidência de juros compensatórios apenas quando existir perda de renda sofrida pelo proprietário a ser compensada, o que não teria sido comprovado nos presentes autos. 
    Requer a concessão de medida liminar, para suspender a decisão impugnada até o julgamento final desta reclamação. No mérito, pugna pela procedência da reclamação, “para cassar, definitivamente, a decisão (acórdão) reclamado/impugnado que exorbita o quanto julgado na ADPF-387 (e ADPF 275 no mesmo sentido) e da ADI 2.332-DF”. 
    Em 8/6/2020, deferi o pedido de medida liminar para suspender os efeitos da decisão ora reclamada e a tramitação do Processo 0020515-52.2009.4.01.3500, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1ª Região, até julgamento final desta reclamação. 
    Devidamente citada, a beneficiária da decisão impugnada apresentou contestação (Doc. 32), alegando, em síntese, que a reclamante “não se equipara a Fazenda Publica e nem goza dos privilégios próprios dos entes da Administração”, de tal sorte que “o pagamento de seus títulos executivos judiciais NÃO estaria submetido ao regime constitucional de precatórios”.
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, consigno que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004.
    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis: 
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. 
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal. 
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível. 
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. (...).”
    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta: i) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição; ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus; e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 
    Fixadas tais premissas, antes de examinar se, de fato, há desobediência à autoridade do que decidido no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 387, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 25/10/2017, é preciso esclarecer o que ele dispõe. A ementa do referido acórdão possui o seguinte conteúdo:
    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 
    2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI).
    3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes.
    4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes.
    5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF).
    6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.”
    Com efeito, no referido julgamento, esta Suprema Corte se manifestou no sentido da aplicabilidade do regime de precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado, em regime de monopólio. 
    Na ocasião, o Ministro Gilmar Mendes, relator da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 387, externou em seu voto os riscos da aplicação de medidas constritivas de bens às empresas prestadoras de serviços essenciais ao Estado, pontuando que “ordens de bloqueio, penhora e liberação de valores da conta única do estado de forma indiscriminada, fundadas em direitos subjetivos individuais, podem significar retardo/descontinuidade de políticas públicas ou desvio da forma legalmente prevista para a utilização de recursos públicos”.
    No mesmo sentido foram as decisões proferidas nas Medidas Cautelares das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 437, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 23/03/2017 e 114, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 27/06/2007.
    Por outro lado, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 275, impugnava-se decisão judicial proferida pela Justiça do Trabalho, que determinou o bloqueio de valores disponíveis ao Estado da Paraíba, recebidos em razão de convênio firmado com a União, para a satisfação de crédito trabalhista em favor de empregado público vinculado a ente da Administração Indireta estadual. 
    Naquela oportunidade, o Plenário desta Corte conheceu da arguição e julgou-a procedente, para afirmar a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público. Transcrevo, por oportuno, excerto do voto proferido pelo relator, Min. Alexandre de Moraes, na ocasião do referido julgamento, in verbis:
    “Conforme alinhavado pelo eminente Min. TEORI ZAVASCKI, na decisão concessiva de medida cautelar proferida nestes autos, e como assentado pela Corte no recentemente julgamento da ADPF 387, já mencionado, não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. Além disso, a decisão impugnada na presente arguição afronta o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput , da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). 
    A possibilidade de constrição judicial de receita pública é absolutamente excepcional. O texto constitucional o permite apenas em hipóteses que envolvem o pagamento de dívidas do Poder Público mediante o sistema de precatórios, conforme o art. 100, § 6º, da CF, ao tratar da possibilidade de sequestro de verbas em caso de preterição da ordem de pagamento. Conforme apreciado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da já mencionada ADI 1662 (Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, DJ de 19/9/2003), é inconstitucional a ampliação dessas hipóteses constitucionais de sequestro, tal como pretendido na hipótese.” (Grifei)
    No caso sub examine, os elementos apresentados nos autos evidenciam que a reclamante é empresa pública prestadora de serviço público de natureza essencial, já que sua finalidade principal consiste em fomentar a operação do sistema ferroviário nacional, na qualidade de titular de diversas ferrovias que lhes foram outorgadas pela Lei 11.772/2008, o que faz sem finalidade lucrativa e com exclusividade, já que não conta com a concorrência de outras empresas. 
    Diante desse cenário, entendo que o ato ora reclamado, ao fixar o valor da indenização a ser paga pela reclamante à título de desapropriação, deixando de aplicar-lhe os benefícios do sistema constitucional de pagamento por precatórios, dissociou-se da jurisprudência desta Corte sobre o tema, notadamente das decisões proferidas nos julgamentos das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 275 e 387. 
    Com efeito, diferente do que alegado pela parte beneficiária em sede de contestação, o entendimento consolidado neste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que os privilégios das Fazendas Públicas são extensíveis às empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público em regime não concorrencial e sem finalidade lucrativa. Nesse sentido cito as seguintes decisões proferidas no âmbito desta Corte em casos análogos ao presente:
    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. REGIME DE MONOPÓLIO SEM FINALIDADE LUCRATIVA. EXECUÇÃO DE DÉBITO TRABALHISTA. BLOQUEIO JUDICIAL. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL Nº 387. PAGAMENTO POR MEIO DO REGIME DE PRECATÓRIO PRÓPRIO DAS FAZENDAS PÚBLICAS. PROCEDÊNCIA.” (Rcl 38.465, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 2/4/2020)
    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA. REGIME DE MONOPÓLIO. EXECUÇÃO. BLOQUEIO JUDICIAL. AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 275 E 387. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. REGIME DE PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.” (Rcl 39.996, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 11/05/2020)
    E, ainda, decisões de mesmo sentido proferidas em demandas nas quais a Valec Engenharia, ora reclamante, também figurava do polo ativo da lides: Rcl 40.521, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de15/5/2020; Rcl 36.749, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 25/5/2020; Rcl 36.113-MC, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 2/8/2019.
    Por fim, quanto à incidência dos juros compensatórios e à alegada violação ao que decidido na ADI 2.332, de relatoria do Min. Roberto Barroso, entendo, nos moldes em que assinalei quando do deferimento da tutela cautelar, que a revisão do acórdão reclamado – que assentou a existência de efetivo prejuízo sofrido pelo proprietário - demandaria o revolvimento do conjunto fático probatório do processo de origem, o que não se admite na via estreita da reclamação constitucional. De mais a mais, a conclusão a que chegou o decisum impugnado acerca das perdas experimentadas pelo proprietário do bem, decorreu das provas efetivamente juntada aos autos e não da ausência delas, tal como sugere a reclamante, o que evidencia que não houve afronta ao entendimento fixado no paradigma em referência.
    Ex positis, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente reclamação, com fundamento nos artigos 992 do Código de Processo Civil e 161, parágrafo único, do RISTF, a fim de cassar a decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região nos autos do Processo 0020515-52.2009.4.01.3500, e determinar que outra seja proferida, aplicando-se à reclamante os critérios de pagamento fixados nos julgamentos das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 387 e 275.
    Comunique-se o teor desta decisão à autoridade reclamada. 
    Publique-se.
    Brasília, 27 de agosto de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente